Tribunal: TJMT
Processo: 1015874-64.2021.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015874-64.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RICARDO ANTONIO DA SILVA - CPF: 049.261.571-36 (APELANTE), INGRID AMORIM DA SILVA - CPF: 090.656.461-16 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO
S
CRIME
S

DE ROUBO TENTADO E CONSUMADO.
RECURSO DA DEFESA
.
ALMEJADA APLICAÇÃO DA MINORANTE ELENCADA NO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL NA FRAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA POR LEI. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE PERCORREU QUASE TODO O
ITER CRIMINIS.
RECURSO DESPROVIDO.

A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação. Logo, se percorrida a fase de execução do delito quase que na sua integralidade, inviável a redução pela tentativa na fração máxima, consoante disposto no Enunciado Orientativo n. 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça segundo o qual: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
.”

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ricardo Antônio
d
a Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 1015874-64.2021.8.11.0042, condenando-o
pela prática dos crimes de roubo consumado e roubo tentado (art. 157, caput, e art. 157, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal)

à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado
,
e 20 (
vinte
) dias-multa, calculados na fração mínima legal
.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID 233308762
, postula
a aplicação,
na terceira fase da dosimetria do crime de roubo tentado (fato 1),

a maior fração de diminuição de pena referente à
causa de diminuição prevista no
art. 14, II, do Código Penal
, qual seja a de 2/3

(dois terços)
.

Nas contrarrazões
vistas no ID 233308773, o Ministério Público requer o
des
provimento deste recurso e, por conseguinte, a manutenção do édito condenatório. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de que se encontra no ID 238344664,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, vista no ID 233308677, narra os fatos desta forma:

[...]
I – DOS FATOS

I.I - Roubo Tentado (Fato 01)

Conforme constante nos autos, no dia 18.10.2021, por volta das 13h00min, em via pública no logradouro Professora Tereza Lobo, Bairro Alvorada, em Cuiabá/MT, próximo ao supermercado Comper da Av. Miguel Sutil, com inequívoco animus rem
sibi

habendi
, mediante violência ou grave ameaça, o denunciado
RICARDO ANTONIO DA SILVA
tentou subtrair para si 01 (um) celular de propriedade da vítima Ingrid Amorim da Silva, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

II – Roubo Consumado (Fato 02)

Conforme constante nos autos, no dia 18.10.2021, por volta das 13h00min, em via pública, no logradouro Professora Tereza Lobo, Bairro Alvorada, em Cuiabá/MT, próximo ao supermercado Comper da Av. Miguel Sutil, com inequívoco animus rem
sibi

habendi
, mediante violência exercida contra a vítima, o denunciado
RICARDO ANTONIO DA SILVA
subtraiu para si 01 (um) celular da marca Samsung, de cor dourada, avaliado em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), de propriedade da vítima Tamires de Freitas Sousa.

II – DA NARRATIVA FÁTICA

Restou apurado que no dia, hora e local supracitados, o denunciado
RICARDO
visualizou as vítimas Ingrid e Tamires em via pública em posse de aparelhos celulares e foi na direção de Ingrid, tentando subtrair seu celular, porém, ela resistiu à tentativa de subtração do bem e, concomitantemente, Tamires tentou afastá-lo para impedir a subtração.

Em seguida,
RICARDO
, em reação à tentativa de Tamires em impedir a consumação do crime de roubo, desferiu um soco em seu peito, momento que deixou de subtrair o celular da vítima Ingrid e subtraiu 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, de cor dourada, avaliado em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), de propriedade da vítima Tamires de Freitas Sousa.

Logo após a inversão da posse do celular da vítima Tamires, o denunciado
RICARDO
evadiu-se do local.

Populares que avistaram a ação criminosa e se mobilizaram para deter o denunciado, que foi encontrado em um matagal nos fundos de um posto de gasolina na região, e detiveram até a chegada da polícia militar.

O denunciado
RICARDO
foi conduzido à Central de Flagrantes de Cuiabá, onde foi lavrado o respectivo auto de prisão em flagrante delito.

Na Central de Flagrantes, o denunciado confessou a prática delitiva e foi reconhecido pela vítima Tamires como sendo o responsável pelo delito.

A res furtiva foi recuperada, apreendida, reconhecida e entregue à vítima.

O réu é reincidente, eis que tem condenação anterior ao presente fato (4236-08.2017.811.0037) transitada em julgado em 10.12.18.

Destaques

no

original

A materialidade e a autoria do
s
crime
s
em comento estão demonstradas por meio dos documentos juntados nestes autos; como também pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal e não foram objeto de discussão neste recurso.

Consoante asseverado linhas volvidas, o apelante almeja que
lhe
seja aplicada a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal
,
na fração máxima
de 2/3 (dois terços)
.

De proemio
, no que diz respeito ao momento consumativo do crime de roubo, é assente a adoção da teoria da
amotio
, segundo a qual o crime patrimonial se consuma no momento da inversão da posse,
tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa
e, nesse contexto, há necessidade de que haja posse mansa e pacífica do bem subtraído com o agente.

Aliás, o tema acima mencionado foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula n. 582 nos seguintes termos:
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Assim
, diante do conjunto probatório produzido nestes autos, é conteste a consumação do crime de roubo, pois, do apurado nas duas fases da instrução processual, há evidência de que o apelante visualizou as
vítimas
Ingrid e Tamires em via pública
,
as duas
em posse de aparelhos celulares e foi
, primeiro,
em direção
a

Tamires, de quem, de fato, subtraiu o aparelho celular. Após, abordou Ingrid, contudo
ela resistiu à tentativa de subtração do bem e, concomitantemente, Tamires tentou
afastá-lo
para impedir a
consumação do segundo delito.

Infere-se dos autos que
Tamires
entrou em luta corporal com o apelante, desferindo um soco em seu peito,
circunstância que impediu
a consumação do crime de roubo
contra a

vítima
Ingrid
. Após, assustado
,
Ricardo Antônio tentou se evadir do local e
se
escondeu em uma região de mata, contudo foi localizado por p
opulares que avistaram a ação criminosa e se mobilizaram para
detê
-lo, sendo encontrado na posse do aparelho celular de Tamires que havia logrado êxito em subtrair.

Em juízo
, o apelante confessou

a prática delitiva pel
a
qual foi condenado, esclarece
ndo
, em seu interrogatório judicial
, o que se segue
:

Interrogatório Apelante: (leitura da denúncia). “Sim, os fatos são verdadeiros. Eu peguei o celular da menina que eu
tava
virado de droga, sou usuário, morava na rua, estava muitos dias sem dormir. Não agredi ela, só peguei o celular dela e entrei no mato. Ela vinha na avenida, não tinha ninguém, não tinha dinheiro, não tinha nada. Peguei o celular da vítima, não agredi a vítima, só tomei o celular da mão dela, e entrei no mato.
Tentei pegar o celular de uma e não consegui.
Não estava armado, nada. Não ameacei ninguém. Só tomei da mão dela. Quem me pegou foi a população, me amarraram, bateram em mim e chamaram a polícia. O celular eu já tinha entregado para a população.
Sobre o primeiro fato, ela gritou e apareceu gente também, aí eu deixei, nem tentei pegar mais.”
(relatório da sentença ID 233308753)

Analisando os autos, verifica-se que o conjunto probatório que embasou a condenação é sólido e suficiente para sustentar a decisão de primeira instância. No que tange ao fato 1, o crime de roubo foi
, de fato, realizado
em sua forma tentada, conforme dispõe o art. 14, inciso II, do Código Penal, haja vista que a execução do crime foi interrompida pela
primeira
vítima
,
Tamires, que
o
agrediu com empurrões e um soco, logo após o roubo
do seu aparelho celular, fazendo com que
o apelante fugi
sse
.

Inicialmente, cumpre destacar que o crime de roubo, previsto no art
.
157 do Código Penal, trata-se de delito complexo que exige, para sua consumação, a subtração de coisa alheia mediante grave ameaça ou violência à pessoa. No caso do Fato 1, em que o recorrente foi condenado pelo crime de roubo tentado, a conduta não se consumou em razão de circunstâncias alheias à vontade do agente, conforme dispõe o artigo 14, II, do Código Penal, que prevê a punição da tentativa com a diminuição da pena em até dois terços.

O ponto central da insurgência defensiva reside na aplicação da causa de diminuição da tentativa. A defesa argumenta que a fração de redução da pena deve ser aplicada em seu grau máximo, isto é, dois terços, tendo em vista que o crime não se consumou. Todavia, após analisar os autos, observa-se que o
iter criminis
foi percorrido quase em sua totalidade. O apelante chegou muito próximo de alcançar a consumação do delito, sendo impedido de concluir a subtração do bem apenas por circunstâncias alheias à sua vontade, o que justifica a aplicação de uma fração menor de diminuição da pena.

Em crimes de roubo tentado, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a fração de redução da pena deve ser graduada de acordo com o
iter criminis
percorrido pelo agente. Quanto mais próxima estiver a consumação do delito, menor será a fração de diminuição aplicável. No caso em análise, o recorrente ultrapassou os atos preparatórios, ingressando no núcleo executório do crime, o que fundamenta a aplicação de uma fração de redução moderada, conforme preconizado na sentença condenatória.

Nesse sentido, eis
o texto do
Enunciado Orientativo n. 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça segundo o qual: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
.”

O
parecer ministerial, no mesmo sentido, foi pelo desprovimento do recurso defensivo, uma vez que o apelante percorreu o iter criminis quase que
integralmente, restando inviável a aplicação da fração máxima de redução prevista no art
.
14, II, do Código Penal. A análise dos fatos e das provas presentes nos autos revela que a decisão do juízo
de primeiro grau
foi acertada ao aplicar a fração de redução correspondente à tentativa em 1/3 (um terço), levando em consideração a extensão do percurso criminoso e a iminência da consumação do delito.

Sobre a temática discutida, sobreleva-se destacar a lição de Rogério Greco, que definiu
iter criminis
como sendo um caminho, formado por várias etapas, que levam o agente ao êxito da empreitada criminosa, a saber:

[...] O
iter criminis
, assim, é composto pelas seguintes fases:

cogitação (
cogitatio
)
;

preparação (atos preparatórios);

execução (atos de execução);

consumação (
summatum
opus
);

E
xaurimento.

[...]

Em seguida, depois da cogitação e da preparação, o agente dá início à execução do crime. Quando, efetivamente, ingressa na fase dos atos de execução, duas situações podem ocorrer:

o agente consuma a infração penal por el
e
pretendida inicialmente; ou,

em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, a infração não chega a consumar-se, restando, portanto, tentada.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 250).

Destarte, tem-se que a
dosimetria da pena foi adequadamente realizada, respeitando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, e a aplicação da fração de diminuição em razão da tentativa foi devidamente fundamentada com base no iter criminis percorrido.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento

ao recurso de apelação aviado por

Ricardo Antônio da Silva
,

mantendo-se
incólumes
os termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024